Tribunal: TCU
Processo: 020.993/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar indícios de irregularidades na aquisição de máscaras cirúrgicas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação acerca da contratação, pelo Município de Guarulhos/SP, da empresa Innova-Med Comercial Eireli, para fornecimento de máscaras cirúrgicas (Dispensa de Licitação 33/2020). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 47 da Lei 8.443/1992, 198, parágrafo único, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno, 41 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no artigo 5o, §3o, da Resolução - TCU 297/2018, em: 9.1. conhecer desta representação, considerando o atendimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. determinar a autuação de tomada de contas especial, para fins de citação dos seguintes responsáveis, com os ajustes contidos no voto desta deliberação (itens 17, 18 e 22): 9.2.1. José Mário Stranghetti Clemente, secretário municipal da Saúde de Guarulhos/SP, Wonderson Moreno, diretor do Departamento Financeiro da Saúde, e Innova-Med Comercial Eireli para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em decorrência da contratação, no âmbito do PA 18249/20-SS, do fornecimento de 300.000 máscaras cirúrgicas descartáveis, das quais foram entregues 270.000, ao preço de R$ 6,20 a unidade, valor expressivamente superior aos preços praticados em compras semelhantes efetuadas por outros órgãos públicos no mesmo período, caracterizando a prática de ato antieconômico, que possibilitou a ocorrência de superfaturamento na contratação, nos termos do art. 25, §2o, da Lei 8.666/1993, situação agravada pelas evidências de montagem da pesquisa de preços de forma a direcionar a compra para empresa que não deteria capacidade operacional para cumprir o objeto ajustado (itens 28 e 29 da instrução e 4, alínea "e", 5, 6 e 12 do voto): VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 201.205,62 26/3/2020 9.2.2. José Mário Stranghetti Clemente, secretário municipal da Saúde de Guarulhos/SP, Arnaldo Alberto Bastos Dullius, diretor do Departamento Administrativo da Saúde, e Innova-Med Comercial Eireli para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em decorrência da não entrega/recebimento de 30.000 máscaras cirúrgicas descartáveis, pagas antecipadamente no âmbito do PA 18249/20-SS, sem a constituição de garantias para assegurar o pleno cumprimento do objeto e sem haver previsão da possibilidade da antecipação do pagamento nos instrumentos formais da contratação, em desconformidade com os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, o art. 1o, II e §2o, da Medida Provisória 961/2020 e com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 769 e 3.614/2013 e 1.160/2016-TCU-Plenário, entre outros), caracterizando a prática de ato ilegal, do qual resultou prejuízo ao erário: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 90.005,40 26/3/2020 9.3. esclarecer aos responsáveis que, caso seja comprovada a entrega das 30.000 máscaras faltantes, o débito consignado no subitem 9.2.2 poderá ser elidido, mas, nessa hipótese, o débito pertinente ao superfaturamento (subitem 9.2.1) deverá ser recalculado levando em conta a quantidade de 300.000 máscaras (e não 270.000), de forma que passará para o total de R$ 223.561,80, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras penalidades aos responsáveis relacionados no subitem 9.2.2, se a irregularidade referente à antecipação de pagamento não for descaracterizada; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto que o fundamenta e da instrução à peça 19, aos responsáveis, como subsídio para as respostas às respectivas citações; 9.5. manter o sigilo atribuído à peça 11 dos presentes autos; 9.6. cientificar o ministro da Saúde acerca desta deliberação; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Município de Guarulhos/SP; 9.8. apensar este processo à tomada de contas especial a ser autuada.